Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705618-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA GRAZIELLA CAIXETA DE LIMA GUGLIOTTELLA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Larissa Graziella Caixeta de Lima Gugliottella contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça a ela. O art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil prevê que o recurso interposto contra a decisão que indeferir o benefício da gratuidade da justiça está dispensado do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada (id 68904239). A confirmação da denegação do benefício da gratuidade da justiça pelo Relator enseja a necessidade de recolhimento do preparo nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se a agravante para comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator